Tribunal: TJBA
Processo: 8002341-42.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002341-42.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADENILZA SANTOS OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como ADENILZA SANTOS OLIVEIRA LIMA Advogado(s): ISABELE SANTOS DA COSTA IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS . MÉRITO. EX-CÔNJUGE .EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A cláusula de acordo homologado judicialmente em ação de divórcio que prevê a permanência de ex-cônjuge como dependente no plano de saúde estadual não vincula a Administração Pública, por se tratar de direito indisponível e regulado por norma específica que limita os beneficiários àqueles previstos na legislação. 2. Ausente respaldo legal e diante da regra objetiva do Decreto Estadual nº 9.552/2005, que prevê a perda da condição de beneficiário com o advento do divórcio, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002341-42.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADENILZA SANTOS OLIVEIRA LIMA e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.